Tribunal: TJES
Processo: 5000003-66.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000003-66.2023.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: JOSE ROBERTO DE CASTRO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE NO MEDIDOR – PERÍCIA TÉCNICA – APURAÇÃO UNILATERAL – INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “
o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

2.
Para que a conduta da recorrente estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para a realização da perícia técnica a comprovar eventual fraude, o que,
in casu,
não restou demonstrado.

3.
Em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia, nos moldes como se deu no presente caso, conclui-se que a realização de perícia técnica unilateral não se revela suficientemente hábil para comprovar eventual irregularidade por ele cometida.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000003-66.2023.8.08.0032

APE
LAN
TE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: JOSÉ ROBERTO DE CASTRO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃ
O DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença acostada no ID 5384579, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que, nos autos da
“
ação
de
claratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais”
contra si ajuizada por

JOSÉ ROBERTO DE CASTRO
, julgou da seguinte forma:

“Ante
o exposto, com fundamento nos artigos 203, §1º, e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta a fase cognitiva do procedimento, acolhendo em parte o pedido inicial para: a) confirmar em definitivo a decisão que antecipou os efeitos da tutela (ID 20462139); e b) desconstituir a cobrança a que se refere o TOI 9402461. Rejeito, por outro lado, os demais pedidos.

Em atenção ao princípio da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 50% cada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Em relação a parte autora, fica suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, posto que amparada pela assistência judiciária”.

Em suas razões recursais (ID 5384583), a apelante pugna pela reforma do r.
decisum
vergastado, sob os argumentos, em síntese, de que (i) foram constatadas ocorrências de irregularidades praticadas nas dependências da apelada, quando foi verificado o desvio de energia elétrica, de modo que foi observada a manifesta regularidade no procedimento para apuração da irregularidade; (ii) a cobrança referente à recuperação do consumo não faturado em razão de irregularidade no sistema da unidade usuária é atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pela Resolução Normativa nº 1.000/2021, da ANEEL; e (iii) a apelante vem atuando não apenas no exercício regular de seu direito, como também no exato cumprimento de seu dever legal.

Contrarrazões acostadas no ID 5384588, nas quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

A parte ora apelada ajuizou a presente ação em face da recorrente alegando, em suma, que: (i) seu medidor de consumo de energia elétrica era do tipo mecânico, e jamais foi substituído, até o ano de 2022; (ii) aproximadamente no mês de maio ou junho, ao chegar em sua residência, percebeu que o seu medidor foi substituído pelo modelo digital, porém, nada estranhou, pois achou que seria um procedimento comum da requerida; (iii) passado tempos depois, mesmo não tendo recebido qualquer notificação da ré, recebeu, via correios, em outubro de 2022, um demonstrativo de cálculo de cobrança complementar da requerida; (iv) neste documento percebeu que foi lavrado um Termo de Ocorrência e Inspeção de seu medidor, n° 9402461; (v) jamais recebeu qualquer notificação de irregularidade de seu medidor ou da instalação de energia de sua residência; (vi) nunca foi notificado de qualquer verificação de sua instalação ou medidor, sendo que jamais foi notificado de procedimento pericial do medidor recolhido pela ré; por fim, (vii) em que pese o cálculo apresentado pela requerida, é nítido que o procedimento ocorreu sem a observância dos preceitos mínimos da ampla defesa e do contraditório.

Basicamente diante de tais fatos, pugna pela procedência dos pedidos, para declarar a irregularidade do procedimento realizado pela requerida, anulando os débitos relativos do TOI n° 9402461, bem como condená-la a lhe indenizar pelos danos morais experimentados, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o magistrado primevo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos moldes acima delineados.

Em linhas gerais, o juízo
a quo
consignou que a requerida não atendeu aos comandos legais contidos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Em face do supracitado pronunciamento judicial que a requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem. Após o exame dos documentos que respaldam a pretensão autoral bem como aqueles colacionados na peça defensiva da concessionária ré, compreendo que a irresignação recursal não merece ser provida.

Acerca do procedimento a ser observado pela concessionária de energia elétrica quando da fiscalização de eventuais fraudes, a Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, que unificou as disposições anteriormente previstas nas revogadas Resoluções nºs. 414/2010, 470/2011 e 901/2020, prescreve em seu art. 590 e seguintes que:

Art. 590. Na ocorrência de
indício de procedimento irregular
, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização,
compondo um conjunto de evidências
por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II -
solicitar a verificação ou a perícia metrológica
, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III -
elaborar relatório de avaliação técnica
quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV -
avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas
; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora.

§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2º Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4º
O consumidor tem 15 dias
, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica
; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada, devendo proceder conforme inciso IV do caput.

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual”.

Em análise da referida prescrição legal, este Egrégio Tribunal firmou o entendimento de que “
o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

Assim, é possível verificar que a unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada apresentada na peça exordial, não se mostra, a meu sentir, suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte do apelado.

Para que a conduta da recorrente estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para a realização da perícia técnica a comprovar eventual fraude, o que,
in casu,
não restou demonstrado.

Destarte, tenho que a requerida deixou de observar o adequado procedimento, maculando, destarte, o direito ao contraditório e à ampla defesa do consumidor, até mesmo porque, com a substituição do medidor, resta de toda prejudicada a análise pericial do aparelho, vez que, inevitavelmente, haverá incertezas quanto à ausência de seu indevido manejo antes de ser submetido à perícia.

Ademais, como bem consignado pelo juízo primevo,
“
apesar de ter a ré apresentado um relatório de avaliação técnica do medidor (ID 21165575), notório que inexistiu participação do consumidor, vez que do citado documento não consta a assinatura deste. Além disso, não há prova nos autos de que ele tenha sido comunicado do local, data e hora da realização da avaliação técnica, consoante determinado na Resolução nº 414/2010, §§6º e 7º. Inclusive, vislumbra-se que a perícia, no TOI, estava agendada para 28/04/2022, mas somente foi realizada em 16/05/2022”.

Ainda como parte integrante de minha fundamentação, destaco o seguinte excerto da r. sentença objurgada:

“
In casu
, a meu sentir, os critérios acima elencados não foram atendidos em sua integralidade pela EDP que, unilateralmente, procedeu a verificação/análise da unidade consumidora.

Adoto tal posicionamento, posto que consta do TOI nº 9402461 (ID 21165574) a assinatura apenas dos prepostos da ré, não tendo esta, por sua vez, comprovado a efetiva notificação da parte autora. Assim entendo, pois a inspeção ocorreu no dia
08
/04/2022
e o AR de ID 21165582, cuja cópia também consta no ID 21165585 – f. 01, pelo que se vê, foi recebido pelo consumidor no dia
05
/04/2022
. Portanto, não pode o consumidor ter sido notificado antes mesmo da lavratura do TOI.

Nota-se, com isso, que a ré pecou quanto ao procedimento administrativo, ferindo os princípios de contraditório e da ampla defesa, vez que não comprovou ter procedido nos termos do que determina o §3º, do art. 129, acima transcrito, ou seja, não demonstrou ter enviado cópia do TOI para o consumidor, no prazo assinalado, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento”.

Assim, em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia, nos moldes como se deu no presente caso, entendo que a realização de perícia técnica unilateral, como ocorrido nos autos, não se revela suficientemente hábil para comprovar eventual irregularidade por ela cometida.

Nesse sentido, cito precedentes deste Egrégio Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DANOS MORAIS RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA LAVRATURA DO TOI DESCABIDA ANÁLISE UNILATERAL VIOLAÇÃO NEGADA PELO RESPONSÁVEL NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA ART. 129 DA RES. ANEEL 414/2010 PERÍCIA DO APARELHO NÃO REALIZADA NA DATA PREVISTA IMPOSSIBILIDADE DE CONTESTAÇÃO PELO CONSUMIDOR MANTIDA A SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECURSO DE EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DESPROVIDO RECURSO DE BAR E MERCEARIA TCHE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA IMPOSSIBILIDADE DANOS MORAIS CARACTERIZADOS ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO QUANTUM ARBITRADO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA CONCESSIONÁRIA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS DESCABIDOS. Apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
1) Em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese vertente, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
2) A Resolução ANEEL 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. 3) É verossímil o relato da parte autora de que compareceu ao local em que seria realizada a perícia do aparelho (14/10/2015), e esta não ocorreu, haja vista que a própria concessionária noticia que a irregularidade foi constatada no dia 21/10/2015, com a emissão da cobrança do consumo irregular em 22/12/2015, isto é, unilateralmente, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico.
4) Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que torna inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados
.
(...).

(TJES, Classe: Apelação, 49160006018, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2017, Data da Publicação no Diário: 01/11/2017)
(grifei)

____________________

CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ANULATÓRIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. INSPEÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL. RES. 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA, NO CASO CONCRETO. ILEGITIMIDADE DO DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA, POR SI SÓ, DANOS MORAIS. SUSPENSÃO ILEGÍTIMA DOS SERVIÇOS CONSTADA IN CONCRETU. DANO MORAL IN RE IPSA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INALTERADA A SITUAÇÃO SUCUMBENCIAL. SÚMULA 326 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É inegável que a concessionária de serviço público tem o direito de realizar a inspeção dos medidores de consumo de energia elétrica, a fim de apurar eventuais irregularidades, devendo observar, contudo, a regulamentação prevista no art. 129 da Res. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, segundo a qual o consumidor deve ser notificado com antecedência acerca da realização da avaliação técnica para que, caso deseje, possa acompanhá-la, inclusive lançando mão do direito de requerer perícia e nomear técnico para acompanhamento, não sendo possível suspender o fornecimento de energia nem cobrar débito apurado mediante procedimento unilateral da concessionária, em desconformidade com a norma de regência. Precedentes.
2. Considerando que a consumidora alegou que não teve ciência da data de realização da vistoria nem do procedimento de cálculo das diferenças e da avaliação realizada pelos prepostos da recorrente, caberia a esta provar o contrário, não somente da vulnerabilidade da consumidora, que inclusive levou o sentenciante art. 6º, VIII, do CPC (v. fls. 145), mas também porque em se tratando de fato negativo (...) a exigência da produção probatória consistiria, no caso em concreto, num formalismo excessivo e levaria à produção do que a doutrina e a jurisprudência denominam de 'prova diabólica', exigência que não é tolerada na ordem jurídica brasileira. Precedente: AgRg no AgRg no REsp 1187970/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 16/08/2010 (AgRg no AREsp 262.594/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 05/02/2013). 3. Além de não ter comprovado que a autora foi instada a participar da apuração dos valores que entendia devidos, a recorrente apresentou documentação que indica que, quando do ato de inspeção, realizado por solicitação da própria recorrida, o usuário da unidade estava ausente, tendo-se, mesmo assim, substituído os medidores, levando-se o medidor antigo para “quarentena”. 4. A notificação da consumidora, após a realização de toda a vistoria e lavratura do TOI, quando já apurado unilateralmente pela concessionária o débito que entendia devido, não é suficiente para validar a cobrança realizada. (...)
(TJES, Classe: Apelação, 32120010429, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2016, Data da Publicação no Diário: 27/09/2016)
(grifei)

Alinhavadas tais considerações, conclui-se que não havendo sido o medidor dito por violado, submetido, sob o crivo do contraditório, à apuração técnica por um
expert
imparcial, revela-se insubsistente a cobrança do débito em face do apelado, pois que não fora devidamente provada a ocorrência de fraude no aparelho que mede o consumo de energia.

Ademais, a alegada suspensão da energia elétrica carece de substrato jurídico para invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, sobretudo ante a insuficiência da prova produzida nos autos pela concessionária apelante para a caracterização de fraude na medição do consumo de energia elétrica pela unidade consumidora titularizada pelo demandante. Isso porque
“[...] 4. Embora a cobrança do que não foi faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor [...]”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 049200000146, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022), o que, reitera-se, nos termos da fundamentação retro aduzida, não ocorreu.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE

PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença hostilizada.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau de jurisdição (dez por cento) em desfavor da apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto com o relator.
Acompanho o Eminente Relator